Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais formulados pela autora.
2. Em suas razões a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto a alegação de vulnerabilidade fática da consumidora e a ausência de produção de produção de provas pela concessionária de serviços.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
4. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. Isso porque o acórdão embargado consignou que “a inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples fato de a relação jurídica travada entre as partes estar submetida ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. (...) Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. (...) A parte que alega ter sofrido acidente em ônibus coletivo deve comprovar a ocorrência do acidente e suas circunstâncias a fim de demonstrar o nexo causal com a conduta da empresa fornecedora do serviço”. Ademais, o julgador não está obrigado analisar todas as questões trazidas pelas partes. O acórdão embargado apresentou os motivos suficientes para fundamentar seu convencimento.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.